Tribunal: TJMT
Processo: 1000534-90.2019.8.11.0029
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000534-90.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional), Requisição de Bem Particular]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TATIANE MOREIRA DA SILVA - CPF: 022.396.101-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), MAURICIO PEREIRA BRILHANTE - CPF: 829.801.951-20 (APELADO), ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO), MELCHIOR FULBER CAUMO - CPF: 890.075.221-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O APELO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – USUCAPIÃO - BEM PÚBLICO - INADMISSÍVEL A DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO - CONCESSÃO DE USO –
SENTENÇA RETIFICADA
– AÇÃO IMPROCEDENTE –
APELO PREJUDICADO.

1 - Inequívoco que o bem público não poderá ser adquirido por usucapião, eis que isso está vedado no artigo 183, parágrafo terceiro e no artigo 191, parágrafo único, ambos da Constituição Federal, além do artigo 102 do Código Civil brasileiro. Súmula 130 do STF.

2 - A prova documental (matrícula) demonstra que se trata de bem público, o que impede a pretensão deduzida na petição inicial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 1000534-90.2019.8.11.0029

APELANTE
: TATIANE MOREIRA DA SILVA

APELADO
: MAURÍCIO PEREIRA BRILHANTE

TERCEIRO INTERESSADO
: MUNICÍPIO DE CANARANA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Tatiane Moreira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Canarana, que, nos autos da Ação de Usucapião ajuizada pelo Apelado em face da Apelante e da Prefeitura de Canarana (id. 94721952), julgou procedente o pedido inicial para declarar a propriedade e reconhecer o domínio do bem descrito na inicial em favor do Autor/Apelado.

Condenou a Requerida ao pagamento das custas, demais despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, nos moldes do Art. 85, § 2º e suas alíneas do CPC, porém, suspendeu tal condenação, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, já que deferiu o pedido de justiça gratuita.

Irresignada, a Ré apresentou recurso de apelação, sustentando, em síntese, que para o reconhecimento da usucapião familiar, mostra-se necessária a comprovação de diversos requisitos, entre eles que a propriedade objeto de discussão era dividida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar.

Assegurou que, no caso em análise, não há qualquer comprovação formal da união estável mantida entre as partes, seja por escritura pública ou reconhecimento judicial.

Asseverou que, não poderia o Magistrado de Primeiro Grau ter considerado comprovada a união estável ao argumento que as partes “tiveram três filhos entre os anos” (id. 53449108 – trecho da sentença), pois a união estável deve ser objeto de ação própria, sendo matéria que extrapola o âmbito da presente ação de usucapião familiar, que exige prova pré-constituída da cotitularidade sobre o imóvel usucapiendo.

Com estes argumentos, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões no id. 94722019, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 102828959).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Tatiane Moreira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Canarana, que, nos autos da Ação de Usucapião ajuizada pelo Apelado em face da Apelante e da Prefeitura de Canarana (id. 94721952), julgou procedente o pedido inicial para declarar a propriedade e reconhecer o domínio do bem descrito na inicial em favor do Autor/Apelado.

Inicialmente, consigo que, a presente ação está sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC, devendo ser retificada a autuação.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, Maurício Pereira Brilhante propôs Ação de Usucapião em desfavor de Tatiane Moreira da Silva e do Município de Canarana, alegando que há aproximadamente 8 (oito) anos, isto é, desde 2011, tem a posse, mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel residencial doado pela Prefeitura Municipal de Canarana-MT, com área de 240,00m2 (duzentos e quarenta metros quadrados), denominado Residencial Sol Nascente, localizado à Rua Lagoa Vermelha, Lote 04, Quadra 01, Bairro Nova Canarana, limitando a frente com a Rua Lagoa Vermelha, medindo 12,00 (doze) metros; Fundos com o Lote nº 19 (dezenove), medindo 12,00 (doze) metros; Lado Direito com o Lote n.º 05 (cinco), medindo 20,00 (vinte) metros; e Lado Esquerdo com o Lote n.º 03 (três), medindo 20,00 (vinte) metros, CEP: 78;640-000, na cidade de Canarana-MT, consoante o Contrato de Concessão Real de Uso a Título Gratuito para Fins de Moradia e Memorial Descritivo do Imóvel.

Aduziu que, as partes conviviam em união estável desde o ano de 2001, oportunidade em que se conheceram e logo foram morar juntos.

Relatou que, na época do lançamento das casas habitacionais concedidas pela Prefeitura Municipal de Canarana-MT, no ano de 2011, as partes adquiriram conjuntamente um dos imóveis, porém, como não eram casados civilmente, era possível ser inscrita somente em nome de uma das partes, decidiram então, inscrever a residência em nome da Requerida.

Afirmou que, em 7 de março ano de 2015, a Requerida abandonou o lar para conviver com outro companheiro, levando consigo alguns móveis da casa, porém não era a primeira vez que a mesma havia abandonado o lar, mas, neste último abandono, o Requerente ao perceber que desta vez sua companheira não mais voltaria, registrou um boletim de ocorrência em 9-3-2015.

Asseverou que, em 18 de março de 2015, ajuizou ação de guarda dos filhos que tramitou perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Canarana, na qual obteve a guarda dos menores, passando, desde então, a residir no imóvel com seus filhos.

Informou que, em meados de junho de 2018, mais de 3 (três) anos do abandono do lar, a Requerida retornou a cidade de Canarana-MT, e tem constantemente ameaçado o Requerente para sair do imóvel, bem como que já tentou diversas vezes entrar em acordo no setor de mediação/CEJUSC, mas não obteve êxito.

Assim, requereu a procedência da ação para declarar o domínio do Requerente sobre o imóvel usucapiendo para ser declarado proprietário do imóvel.

Decisão determinando a emenda à inicial para incluir o Município de Canarana/MT no polo passivo (id. 27709642).

Recebida a inicial, os Requeridos apresentaram contestação.

O Município de Canarana contestou, alegando ser o imóvel bem público, não passível de usucapião. Pediu a improcedência.

Consignou, ainda, que
não obstante ser imóvel público que, de regra, não se admite o direito ao Usucapião, mas por ser imóvel destinado à regularização fundiária, em área já declarada de interesse social, conforme Lei Municipal n. 1.408 de 2019, embora figurando no polo passivo da ação, NESTE ATO o Município manifesta que não tem interesse na discussão da propriedade, mesmo porque a concessão inicial foi realizada com o plano de, futuramente, haver a transferência do imóvel, como de fato já se concretizou com outros beneficiários da concessão.

Impugnação a contestação (id. 44333866).

Em seguida, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu sentença de procedência do pedido inicial, nos seguintes termos:

[...].

Como é cediço, a usucapião é uma das formas de aquisição da propriedade, móvel ou imóvel, pelo decurso do tempo previsto em lei, sendo necessário que o Requerente tenha a posse da coisa com animus domini.

Há outros requisitos para aquisição da propriedade por meio desta prescrição aquisitiva, os quais variarão conforme uma das seguintes modalidades: ordinária (art. 1.242, CC), extraordinária (art. 1.238, CC), especial rural (art. 1.239, CC), especial urbana (art.183, CF; art. 1.240, CC), usucapião por abandono de lar (art. 1.240-A, CC).

Observa-se que no presente caso a parte autora requer a aquisição de propriedade fundada no abandono do lar da ex-companheira, modalidade introduzida pelo art. 1.240-A, caput, do Código Civil.

Leciona o artigo 1.240-A do Código Civil que: “Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural”.

Com efeito, verifico que o imóvel que pretende o autor adquirir pertence, documentalmente, a requerida, o referido imóvel possui a metragem máxima permitida em lei e não há registros de outros imóveis em nome do autor.

Quanto à alegada união estável, que seria a base para a caracterização desta espécie de usucapião, entendo que, pelo conjunto probatório, resta comprovado o vínculo familiar entre autor e ré, por no mínimo dez anos, visto que tiveram três filhos entre os anos.

Ademais, levando em consideração as informações do estudo psicossocial realizado na ação de guarda juntado ao id. 20718694, bem como, o boletim de ocorrência aportado ao id. 20718413, entendo que restou demonstrada a desídia da requerida pela família.

Deste modo, considerando que o juiz pode apreciar as provas constantes nos autos, visando formar seu livre convencimento, desde que fundamentando, na decisão, os elementos que a constituíram, entendo que ficou comprovada a instituição familiar entre o requerente e a requerida, na modalidade de união estável, no mínimo, por dez anos, e considero, pelos documentos juntados nos autos, comprovado o abandono do lar por parte da requerida, por período superior a dois anos, satisfazendo, assim, os requisitos legais para a espécie.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, PARA DECLARAR A PROPRIEDADE E RECONHECER O DOMÍNIO do bem descrito na inicial em favor de MAURICIO PEREIRA BRILHANTE.

Condeno ainda a requerida ao pagamento das custas, demais despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, nos moldes do Art. 85, §2º e suas alíneas do CPC, porém, SUSPENDO tal condenação, na forma do art. 98, §3º, do CPC, já que DEFIRO o pedido de justiça gratuita. [...].

Apesar de intimado o Município de Canarana não apresentou recurso de apelação, insurgindo-se contra a sentença apenas a Requerida.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, de acordo com a matrícula nº. 11.385, do Registro de Imóveis da Comarca de Canarana, o imóvel descrito na petição inicial é de propriedade do Município de Canarana/MT (id. 94721497 – pág. 2), bem como que celebrou contrato de concessão real de uso a título gratuito para fins de moradia, figurando como outorgado concessionário Tatiane Moreira da Silva, ora Requerida (id. 94721976).

Dentre as cláusulas contratuais, restou estipulado que a concessão real de uso a título gratuito poderá ser revogada diante da mudança de domicílio ou abandono da unidade habitacional (cláusula sexta, II), bem como que a fiscalização será realizada pelos membros da Comissão Municipal de Habitação (cláusula décima).

Observa-se, ainda, que, a Lei Municipal n. 1.408, de 6 de fevereiro de 2019, autorizou o Município de Canarana a efetuar a regularização fundiária urbana de interesse social de diversas áreas, inclusive a área do respectivo imóvel, por meio da doação, a qual não ocorreu até a presente data.

Feitas essas considerações, inequívoco que o bem público não pode ser adquirido por usucapião, eis que isso está vedado no artigo 183, § 3º e artigo 191, parágrafo único, ambos da Constituição Federal, além do artigo 102 do Código Civil.

Ademais, a Súmula 340 do Supremo Tribunal Federal observa da impossibilidade da usucapião de bem público, quando expressa que:
Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.

Então, a prova documental (matrícula) demonstra que se trata de bem público, o que impede a pretensão deduzida na petição inicial.

Nesse sentido:

DIREITO PÚBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINARIA. AREA RURAL. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONFIGURADOS. HONORARIOS ADVOCATICIOS MINORADOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DEFERIR A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E REDUZIR A VERBA HONORARIA. IMPROCEDENCIA DO MÉRITO MANTIDA.

O artigo 183, § 3º, artigo 191, parágrafo único, da CF e a Súmula nº 340 do STF preveem a impossibilidade de usucapir bens públicos.

No caso dos autos o bem em discussão é insuscetível de aquisição da propriedade por usucapião, não surtindo nenhum efeito o tempo de permanência, para a almejada aquisição.

Sendo público o bem, o particular não exerce nenhum dos poderes inerentes à propriedade, uma vez que o bem público não pode ser usucapido (art. 183, §3º, da Constituição Federal), não sendo, assim, possuidor. Exerce, o particular, mera detenção sobre o bem.

Os artigos 1.245 e 1246 do CC preconizam que a transferência da propriedade imobiliária exclusivamente ocorre com o registro do título aquisitivo perante o Registro de Imóveis, sendo certo que, enquanto o respectivo título não for registrado, o alienante continua sendo o dono do imóvel.

Não havendo indício que fundamente a negativa do benefício pleiteado, com base no artigo 5°, XXXV da CF, artigos 4° e 5°, caput da Lei 1.060/50 e artigo 98, e seus incisos e parágrafos do CPC/2015, concedo os benefícios da justiça gratuita a parte Apelante.

(N.U 0006846-53.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/2/2021, publicado no DJE 25/2/2021).

Enfim, a regularização da propriedade do imóvel ocupado pelo Autor/Apelado deverá ser por outra demanda que não a usucapião, face tratar-se de bem público, sendo, portanto, meio inidôneo a presente ação para o Autor/Apelado obter a propriedade do imóvel, que ainda está registrado em nome do ente público.

Ante o exposto, em remessa necessária
retifico
a sentença para julgar
improcedente
o pedido inicial, invertendo o ônus de sucumbência.
Prejudicado
o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022